Tribunal: STF
Processo: AI 277633
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
ESTABILIDADE PROVISÓRIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE. REEXAME DE PROVA.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
Incidência, ademais, da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.